Tribunal: TJMT
Processo: 1024507-53.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024507-53.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 008.633.461-11 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DESVIO PRODUTIVO. ACORDÃO UNÂNIME. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

2.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por
Vivo S.A.,
face do acordão proferido que deu parcial provimento ao recurso inominado, para desconstituir a sentença proferida e condenar a embargante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

A embargante
sustenta que a existência de omissão no acórdão, sob o fundamento de que não há cobranças em nome da embargada. Salienta que os documentos acostados são da plataforma Serasa Limpa Nome e não geram publicidade e somente ficam acessíveis por login, de modo que, não existe nenhum dano passível de indenização. Ao final, requer seja acolhido os embargos.

O embargado não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimado (id. 193081660).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 11/03/2024